Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra decisão de Id 231352938, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704413-28.2019.8.07.0018, ajuizada por ANTÔNIA DA SILVA OLIVEIRA, que nada proveu quanto a impugnação apresentada pelos executados, uma vez que a questão apresentada já havia sido objeto de apreciação judicial em momento anterior, que na oportunidade determinou a aplicação da SELIC consolidada; bem como homologou os valores apresentados pela contadoria e determinou a expedição de requisitórios. Em suas razões recursais (Id 62509805), os réus sustentam que, conforme se verifica no disposto na EC no 113/2021, o legislador, ao determinar a aplicação da taxa SELIC sobre o débito da Fazenda Pública uma única vez, pretendeu que nas obrigações de pagar não incidisse juros compostos. Alegam que não pretendem o não pagamento dos juros de mora anteriores à vigência da EC no 113/2021, pleiteando tão somente que sobre os juros até então existentes não incida a taxa SELIC, não havendo qualquer prejuízo à credora. Ponderam que padece de vício de inconstitucionalidade a Resolução no 303/2019, que determinou a aplicação de juros sobre juros, contrariando o que determina a EC no 113/2021. Asseveram que deve ser aplicável ao presente caso a norma insculpida no artigo 3o da EC no 113/2021, excluindo-se os juros moratórios com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento. Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que as RPV/Precatórios poderão ser expedidas. Por tais fundamentos requerem, preliminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que a taxa SELIC incida tão somente sobre o débito principal, excluídos os juros moratórios, nos termos da EC no 113/2021. Sem preparo, haja vista a isenção legal. Brevemente relatado. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se, em verdade, que os agravantes pretendem a reforma de decisão pretérita (Id 218912469, origem – proferida em 27/11/2024) a decisão ora recorrida (Id 231352938, origem), a qual acolheu a impugnação apresentada pela exequente, determinando a incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, conforme disposto no § 1o do artigo 22 da Resolução no 303 do CNJ, contra a qual os ora recorrentes tacitamente concordaram, já que não interpuseram o recurso adequado oportunamente. Disso se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão da matéria nela alegada. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não recorreu oportunamente de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão temporal. Portanto, tendo em vista a ocorrência da preclusão, temporal, resta obstado o exame da matéria tratada no presente agravo de instrumento. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora